Tribunal: STJ
Processo: 0089219-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989036 - SP (2025/0089219-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
WRIT
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indeferiu
liminarmente a inicial da impetração, quando não evidenciado
constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice
decorrente da utilização do
para revisar a condenação imposta e
writ
mantida pelas instâncias ordinárias que, inclusive, já transitou em julgado.
Precedente.
2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois o
entendimento desta Corte Superior é no sentido de não se admitir aplicação
retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47535157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 58f2ce05-b912-4e50-b5dd-5fa759ca06c6

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 58f2ce05-b912-4e50-b5dd-5fa759ca06c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 989036 - SP (2025/0089219-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
WRIT
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indeferiu
liminarmente a inicial da impetração, quando não evidenciado
constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice
decorrente da utilização do
para revisar a condenação imposta e
writ
mantida pelas instâncias ordinárias que, inclusive, já transitou em julgado.
Precedente.
2. Hipótese em que não foi demonstrado constrangimento ilegal, pois o
entendimento desta Corte Superior é no sentido de não se admitir aplicação
retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 264.372/2025) interposto por
contra a decisão da lavra deste Relator (fls. 760
Marcos Vinicius de Oliveira Santos
/762), em que indeferi liminarmente a petição inicial, a seguir ementada:
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE,
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO E DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
WRIT
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
Inicial indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA46568815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 18:50:48
Código de Controle do Documento: e49cd732-c0ba-42a1-a0aa-c3052136b8b3

Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
para
writ
revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias – independente do
momento processual e da forma do ato, as questões de legalidade são de ordem
(fl. 768) – e, no mérito,
pública, devendo ser analisadas pela autoridade competente
ratifica a pretensão da impetração de reconhecimento de nulidade probatória da busca
pessoal, infirmando ter sido realizada sem existência de fundada suspeita, aduzindo
que o simples fato de “olhar muito para os lados” não se qualifica como atitude
indicativa de prática criminosa (fl. 771).
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que indeferiu liminarmente a impetração, mantendo
a condenação do agravante por tráfico de drogas (201 g de maconha, 107,9 g de
cocaína e 35,4 g de
– fl. 45) a 5 anos e 8 meses de reclusão, e 583 dias-multa,
crack
proferida na Ação Penal n. 0001147-32.2018.8.26.0616 (da 1a Vara Criminal da
comarca de Mogi das Cruzes/SP), alterada no HC n. 670.460/SP – não comporta
reparos.
Primeiro, por se tratar de utilização indevida da via eleita como uma espécie
de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas
, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para
instâncias ordinárias
o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a
finalidade do
(HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
writ
de
24; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
17/12/20
24).
24/9/20
Ademais, ainda que assim não fosse, não foi demonstrado constrangimento
, pois a condenação aqui questionada transitou em julgado em
21 (fl. 658)
ilegal
23/6/20
e o precedente paradigma julgado somente em
22 (RHC n. 158.580/BA, relator
19/4/20
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22, DJe de
22).
19/4/20
25/4/20
Então, se aplica o entendimento desta Corte, no qual não se presta à desconstituição
de condenação eventual mudança no entendimento jurisprudencial, após o trânsito em
julgado, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido: AgRg no HC n. 928.702/SP,
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
25, DJEN de
25; e AgRg no
5/3/20
11/3/20
HC n. 982.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
25, DJEN de
25).
11/3/20
19/3/20
Em razão disso,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46568815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/04/2025 18:50:48
Código de Controle do Documento: e49cd732-c0ba-42a1-a0aa-c3052136b8b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 989.036 / SP
Número Registro: 2025/0089219-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011473220188260616 11473220188260616 20435547720258260000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47463779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 02:25:09
Código de Controle do Documento: cade784c-d7ea-45bc-a0f9-3377528c73c6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47463779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 02:25:09
Código de Controle do Documento: cade784c-d7ea-45bc-a0f9-3377528c73c6